Tribunal: TJBA
Processo: 8051099-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8051099-18.2024.8.05.0000 – Comarca de Camamu/BA

Impetrante: Cícero Antônio Leite Novais

Paciente: Joilson da Conceição Xavier

Advogado: Dr. Cícero Antônio Leite Novais (OAB/BA 41.592)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA

Processo de 1º Grau: 8001162-16.2024.8.05.0040

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
(ART.
121, §2°, VI, E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
). ALEGATIVA
S
DE
ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS, ALÉM DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO MATERIAL PROBATÓRIO
. NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
MATÉRIA
S
QUE DEMANDA
M
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. A
RGUIÇÃO
DE
DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE
, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
A
LEGATIVA
DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO D
E
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. INVIABILIDADE. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INÉPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Cícero Antônio Leite Novais (OAB/BA 41.592), em favor de Joilson da Conceição Xavier, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA.

II - Extrai-se dos autos que a prisão temporária do paciente foi decretada no dia 02/07/2024, cumprida em 03/07/2024 e convertida em preventiva em 09/08/2024, tendo sido posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, VI, e art. 211, ambos do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 67473768), a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a ilicitude da busca domiciliar e das provas derivadas, além da quebra da cadeia de custódia do material probatório. Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, apontando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, sustenta a necessidade de trancamento da ação penal, diante da inépcia da exordial acusatória e ausência de justa causa para sua deflagração.

IV - Informes judiciais (ID. 68679560) noticiam,
in verbis
: “[...] Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de JOILSON DA CONCEIÇÃO XAVIER, pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, VI e 211 do Código Penal. A denúncia foi ofertada na data de 23/07/2024. Segundo descrito na peça acusatória, no dia 25/06/2024, por volta das 15h, na Cidade Baixa, Camamu/BA, o denunciado teria cometido feminicídio contra Ariane Roma dos Santos, mediante disparo de arma de fogo, e em seguida ocultado o cadáver (ID 454752666). A denúncia foi recebida por este Juízo Criminal em 24/07/2024 (ID 454809730). Foi decretada a prisão preventiva do acusado em 09/08/2024, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a elevada repercussão do crime na região e informações sobre testemunhas que teriam se recusado a depor por medo de represálias. Citação do réu realizada em 31/07/2024 (ID 456584940). Resposta à acusação apresentada em 09/08/2024 (ID 457575164). Decisão mantendo o recebimento da denúncia em 10/08/2024 (ID 457706582). Audiência de instrução designada para 11/09/2024 (ID 459597977). Petição da defesa (ID 458203557), ofertada em 14/08/2024, requerendo o pronunciamento expresso sobre a ilicitude da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia. A manifestação da defesa foi recebida como pedido de retratação, sendo mantido o recebimento da denúncia, em vista da ausência de indícios concretos de má-conduta policial no curso da investigação, não ficando obstado o exame após encerramento da instrução criminal. Por fim, destaco que o processo encontra-se em regular tramitação, aguardando a realização da audiência de instrução já designada. [...]”

V - Inicialmente, não merece ser conhecida a alegativa de quebra da cadeia de custódia do material probatório. De fato, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, neste momento processual, conforme pretendido pelo Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

VI - Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do

mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VII -
De igual forma, a alegativa de ilicitude da busca domiciliar também não merece ser conhecida. Sustenta o impetrante que o ingresso da Polícia Civil no sítio do paciente se deu sem autorização judicial
, do paciente ou de qualquer outro morador.
De fato, a companheira do investigado, a Sra. Livânia Miranda dos Santos, em suas declarações judiciais, informou que não teria, em momento algum, autorizado que a equipe policial adentrasse no sítio para realizar a busca domiciliar, aduzindo ter sido levada até o local pelos próprios agentes (ID. 69248138). Entretanto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que a equipe da Polícia Civil que efetuou a apreensão do material probatório declarou que o ingresso no local fora realizado somente após a autorização da Sra. Livânia, que, na oportunidade, se encontrava na companhia de seus advogados (ID. 67473770 – fl. 106).

VIII - É de se ver, portanto, que há, nos autos, versões que caminham em sentidos distintos e cuja análise demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, inexistindo elementos suficientes para, neste momento, definir a quem assiste razão, o que somente poderá se dar por ocasião da instrução, quando, sob o crivo do contraditório, poderão ser exploradas as narrativas e aquilatada a verdade dos fatos, o que não se mostra possível na via estreita do
Habeas Corpus
.

IX - Outrossim, quanto às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, observa-se que o Magistrado

a quo

apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, observando que o paciente seria conhecido na comunidade local por ser violento e andar armado, gerando temor de represália àqueles que eventualmente poderiam contribuir para a elucidação dos fatos, além de ter supostamente tentado realizar a ocultação de possíveis provas.
Registre-se que, apesar de o Impetrante apontar que a fase judicial de oitiva testemunhal já se encontra encerrada, verifica-se que a instrução ainda se encontra em curso, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

X -
Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

XI - Acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas.

XII -
No que pertine aos precedentes citados na impetração, observa-se que se tratam de situações fáticas diversas do presente caso sob destrame, considerando que os julgados fazem referência a decisões com fundamentação genérica e gravidade em abstrato, restando evidenciado, consoante já exposto, que o

decisio

objurgado encontra-se fundado na concretude dos fatos, em observância ao imperativo constitucional da motivação das decisões judiciais.

XIII -
Por fim, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente.

XIV -
Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa coerente, que possibilita aferir,

primo oculli
, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário da norma penal incriminadora tipificada no artigo 121, §2°, VI, e art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro.
Destaca-se, ademais, que o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal exige certeza da ausência de suporte probatório, o que também não se constata na espécie.

XV - No caso, da análise dos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se a existência de elementos probatórios mínimos que revelam, ao menos em princípio, indícios razoáveis de autoria e materialidade delitivas, não sendo possível acolher a tese de falta de justa causa para a persecução criminal.

XVI - Destaca-se, ademais, que o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal exige certeza da ausência de suporte probatório, o que também não se constata na espécie.

XVII -
No caso, da análise dos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se a existência de elementos probatórios mínimos que revelam, ao menos em princípio, indícios razoáveis de autoria e materialidade delitivas, não sendo possível acolher a tese de falta de justa causa para a persecução criminal.
No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “
deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível
”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).
Nesse contexto, considerando que há, nos autos, elementos mínimos que permitem o prosseguimento da ação penal, o pretendido trancamento revela-se prematuro
.

XVIII - Nesse contexto, considerando que há, nos autos, elementos mínimos que permitem o prosseguimento da ação penal, o pretendido trancamento, neste momento, revela-se inoportuno.

XIX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

XX – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8051099-18.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Camamu/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Cícero Antônio Leite Novais (OAB/BA 41.592), como Paciente, Joilson da Conceição Xavier e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.